Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA (agravante/executado), contra as decisões proferidas (IDs 193311780, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0035033-69.2016.8.07.0018, proposta por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Nos idos de 2016, as partes convencionaram a obrigação do executado de promover a regularização da edificação clandestina que vinha erguendo. Passados mais de sete anos e vários esforços neste feito, o executado mantém-se inadimplente com a obrigação assumida, o que atrai a necessidade de utilização dos meios de apoio para a exigência do cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, fixo novo prazo de quinze dias, para que o executado comprove a regularização da edificação mencionada nos autos, mediante a exibição da competente carta de habite-se, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. Intime-se o executado pessoalmente, por oficial de justiça. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 58403455), o agravante/executado sustenta, em síntese, que, embora o agravante tenha comprovado, nos autos, tanto ter obtido todas as autorizações necessárias para regularizar a sua construção, como vir tomando as providências cabíveis para a obtenção do habite-se, conforme informações constantes dos ofícios dos próprios órgãos de fiscalização do Distrito Federal, o Juízo de primeiro grau entendeu que “o executado mantém-se inadimplente com a obrigação assumida”, tendo então fixado prazo para a exibição do habite-se. Alega que desde a celebração do acordo, o agravante cumpriu, efetivamente, todas as exigências constantes do referido instrumento, assim como aquelas feitas pela Administração Pública, tanto que se obteve o alvará de construção e a habilitação do projeto apresentado para a concessão do habite-se. Aduz que em nenhuma cláusula do contrato pactuado se determinou um prazo para a obtenção da carta de habite-se, ou seja, não se pode, ao arrepio do que foi convencionado no acordo, estabelecer obrigação alheia ao que foi ali determinado. Defende que, na fase atual do processo administrativo de licenciamento, a concessão do habite-se depende inteiramente de um provimento da autoridade pública competente, de modo que o particular no caso, o agravante jamais poderia ser penalizado pela demora na concessão de habite-se, ainda mais quando o seu alvará de construção está válido. Argumenta ainda que, quanto à multa diária cominada pelo juízo a quo, a mesma revela-se desarrazoada, porquanto a própria cláusula 5.2.1.1 do acordo prevê, na hipótese de descumprimento daquela obrigação, “a aplicação de multa equivalente a R$1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento, a ser revertida à UPSA” (ID Num. 52910706, p. 36), o que demonstra a falta de razoabilidade na decisão agravada, uma vez que a multa foi fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, ou seja, cinco vezes o valor previsto no próprio acordo. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para suspender a aplicação da multa diária fixada na decisão combatida e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de fixação de multa diária ao agravante para apresentação da carta de habite-se, uma vez que (a) não havia no acordo celebrado entre as partes um prazo para a obtenção do habite-se; e (b) o agravante tomou todas as providências necessárias e que lhe cabiam para obter o habite-se, dependendo, agora, de um provimento da Administração Pública. Preparo (ID 58404539). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que fixou novo prazo de quinze dias, para que o agravante/executado comprove a regularização da edificação mencionada nos autos, mediante a exibição da competente carta de habite-se, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.